Tribunal: TJMT
Processo: 1018377-87.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1018377-87.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Pedro Inácio dos Santos
Impetrado: Juiz da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Pedro Inácio dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, suspeito da prática dos delitos de homicídio qualificado tentado, ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência.
A impetrante argumenta que o paciente não se encontrava em situação de flagrância no momento de sua abordagem, tanto que sua prisão foi relaxada; além disso, ressalta que “segundo a vítima, um terceiro teria lhe ameaçado com uma arma de fogo, supostamente a mando do paciente. No entanto, não há vinculação do terceiro nos autos de prisão em flagrante, nem mesmo comprovação de que este teria agido a mando do paciente”, não havendo, portanto, indícios de autoria delitiva.
Registra, ademais, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente, “citando abstratamente ‘gravidade concreta’ e ‘garantia da ordem pública’”, sem apresentar elementos concretos, destacando que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ, ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas (Id. n. 105287961).
Junta documentos (Id. n. 105287962).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, verifico que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Isso porque, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que juízo de primeiro grau se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes, em tese, praticados por este, evidenciada, especialmente, pelas palavras das vítimas e testemunhas, bem como pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência, tal como se infere desta parte da decisão impugnada:
“Materialmente, contudo, verifico que não restaram caracterizados o estado de flagrância em relação aos crimes imputados, uma vez que os delitos imputados no flagrante, crimes art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e art. 147 do Código Penal, supostamente praticado em desfavor das vítimas Jaquelaine dos Santos Silva e Anderson Alves da Conceição, haja vista que supostamente praticados em tempo considerável no passado, não abarcariam a hipótese de flagrante, pelo que, com fulcro no art. 310, inciso I, do CPP, RELAXO a prisão do flagrado.
Não obstante, na hipótese, verifico ser o caso de acolhimento da representação da prisão preventiva do custodiado formulada pelo Ministério Público.
Isso porque, denota-se que a materialidade e os indícios de autoria em relação aos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça, estes em face da genitora da ex-companheira Jaquelaine, e tentativa de homicídio em face dos ofendidos Jaquelaine dos Santos Silva e Anderson Alves da Conceição, restaram demonstradas pelas declarações prestadas perante a autoridade policial.
Consta que o custodiado é ex-companheiro da vítima e, por não aceitar o término do relacionamento, passou a persegui-la e ameaçá-la, motivo pelo qual requereu as medidas protetivas de urgência, objeto dos autos n. 1002212-92.2021.8.11.0087, deferidas em 13/09/2021, da qual o representado foi cientificado, conforme confirmado em audiência de custódia.
No entanto, mesmo ciente das medidas protetivas deferidas, dentre elas a proibição de se aproximar ou manter contato com a família da vítima por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, alínea ‘a’), ele encontrou com a genitora da excompanheira um dia antes dos fatos, descumprindo as cautelares, e disse: ‘amanhã a bomba vai estourar’, com nítido caráter ameaçador, sendo que, no dia seguinte, o terceiro Edmilson, vulgo “baixinho”, dirigiu-se à residência das vítimas Jaquelaine e Anderson, apontou arma de fogo na direção do casal e verbalizou que Pedro, ora representado, tinha mandado ele acabar com a vida deles, segundo declarações dos ofendidos.
Ato contínuo, ainda de acordo com as declarações das vítimas, tem-se que o terceiro Edmilson, vulgo ‘baixinho’, desistiu de continuar na empreitada criminosa, ao argumento de que não matava pessoas inocentes e empreendeu fuga, tomando rumo ignorado.
A despeito do custodiado negar a contratação de Edmilson, vulgo ‘baixinho’, para matar as vítimas, ele confessou uma série de conversas mantidas entre eles envolvendo a vítima e seu novo relacionamento, a ponto de ouvir do suposto executor que ele resolveria a situação do seu jeito, motivo pelo qual a negativa não deve ser, de plano, acolhida, sendo necessária melhor aferição do vínculo entre os agentes no decorrer da instrução processual.
Nesse contexto fático, em que pese a ausência de comprovação da contratação, há nos autos indícios suficientes apontando ao representado um liame subjetivo ou ajuste prévio com o terceiro que compareceu à residência da vítima para matá-las, conforme declarações carreadas autos, destacando-se os seguintes excertos, in verbis:
‘[...] QUE, na data de hoje, por volta das 14:00 horas, a declarante, a criança e seu atual marido o ANDERSON, quando chegou um homem falando: OLHA O PEDRO MANDOU EU AQUI, PARA ACABAR COM A VIDA DO CASAL; QUE, o cara apontando a arma em direção ao casal, pediu explicação, dizendo: EXPLICA O QUE ESTÁ ACONTECENDO, PORQUE NÃO MATO GENTE INOCENTE! QUE, o homem colocou um áudio para o casal ouvi, onde o PEDRO pedia para o tal homem matar a declarante e o ANDERSON [...]’ (Vítima JAQUELAINE DOS SANTOS SILVA)
‘[...] QUE, o rapaz estava portanto arma de fogo e apontou em direção ao casal; QUE, depois de explicado a situação, tal rapaz foi embora e disse: OLHA VOU EMBORA, NÃO MATO GENTE INOCENTE; QUE, temendo por suas vidas, resolveram chamar a polícia e denunciar os fatos [...]’ (Vítima ANDERSON ALVES DA CONCEIÇÃO)
Ainda, cumpre colacionar trechos dos depoimentos dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência, os quais relataram ter verificado o áudio do aparelho celular do representado, dando a entender que este teria contratado o executor para matar as vítimas, senão vejamos, in litteris:
‘[...] QUE, diligenciaram até a residência do ex-marido, PEDRO, negou os fatos, mas foi verificado em seu aparelho de telefone celular, onde consta várias conversas entre o PEDRO e a pessoa de EDMILSON vulgo BAIXINHO; QUE, o EDMILSON manda um áudio, dizendo: OLHA O CARA TA CIDADE, POSSO FAZER O CARA? dentre outras conversas [...]’ (Testemunha FELIPE MUNIZ RIBEIRO)
‘[...] QUE, diligenciaram até a residência do PEDRO e la chegando conversaram com ele, que negou os fatos, mas permitiu que verificassem, em seu celular e acabaram achando uma conversa entre PEDRO e um tal EDMILSON vulgo BAIXINHO, e este dizia: OLHA O CASAL ESTÁ NA CIDADE, POSSE FAZER ELES HOJE! e tem outras conversas que dão entender que o PEDRO estaria contratando essa pessoa para matar a JAQUELINE e o atual companheiro ANDERSON [...]’ (Testemunha LUCAS FAGUNDES DA SILVA)
Logo, da análise dos elementos até então colhidos, verifico estarem presentes as materialidades e os indícios suficientes de autoria em relação aos crimes de descumprimento das medidas protetivas, ameaça e tentativa de homicídio, previstos respectivamente nos artigos 24-A da Lei n. 11.340/2006, art. 147 e art. 121, §2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, estes do Código Penal.
No que tange à tentativa de homicídio, exsurge dos autos que o suposto executor, até então identificado como Edmilson, vulgo ‘baixinho’, abordou as vítimas e apontou a arma de fogo na direção do casal, mas, diante das explicações dos ofendidos, optou por desistir de prosseguir na empreitada criminosa, afigurando-se possível a aplicação do instituto da desistência voluntária.
Nesse ponto, cumpre registrar que não se desconhece as correntes existentes quanto à natureza jurídica desse instituto, quais sejam causa de exclusão de tipicidade, causa de exclusão de culpabilidade e causa pessoal de exclusão da punibilidade, esta última defendida pelo eminente Nelson Hungria.
Este juízo filia-se à corrente que entende ser a desistência voluntária uma causa pessoal de exclusão da punibilidade, de modo que a desistência levada a efeito pelo executor não se comunica ao mandante, figura ocupada pelo representado, mormente por entender que essa posição, na hipótese, contribuir para proteger e salvaguardar as vítimas.
Portanto, presente a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.
Neste contexto fático, verifica-se que se encontra preenchido o disposto no art. 313, I e III, do CPP, vez que os crimes noticiados, além de dolosos e punidos com pena superior a 04 (quatro) anos, envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo que a segregação cautelar mostra-se premente para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, reiteradamente descumpridas pelo representado, salvaguardando, por consectário lógico, a ordem pública.
A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do representado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.
Os elementos constantes nos autos apontam a necessidade da decretação da segregação do suspeito, vez que se afigura de extrema gravidade o crime que lhe é imputado, gerando na vítima uma série de transtornos psicológicos, conforme apontado no termo de depoimento juntado ao presente pedido.
As incessantes importunações supostamente intentadas pelo representado, além de graves, revelam sua periculosidade e possibilidade de reiteração delitiva, pois noticiado pela vítima que não se cuidou de caso isolado.
Acrescente-se que o representado, em tese, cometeu o delito de tentativa de homicídio em face de sua ex-companheira e mãe da filha comum, demonstrando sua insensibilidade moral e periculosidade real, constatando-se que as importunações evoluíram de perseguições e ameaças para uma tentativa de homicídio, ao que tudo indica não consumado pela desistência voluntária do executor.
Destarte, conforme relato da vítima perante a autoridade policial, é possível verificar a concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo representado, havendo indícios suficientes de que, permanecendo livre, poderá continuar na prática de violência física e psicológica, levando a cabo atos atentatórios mais gravosos à incolumidade da ofendida, o que invoca a incidência do art. 312 do Código penal.
Nesse sentido, é o entendimento da Corte Cidadã:
(...)
Ante o exposto, presente um dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar, qual seja a ordem pública, DEFIRO o requerimento formulado pelo Ministério Público, com fulcro no art. 311, art. 312 e art. 313, I e III, todos do Código de Processo Penal, a fim de DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA do representado PEDRO INACIO DOS SANTOS” (Id. n. 105287962, pp. 48-51).
Desse modo, tem-se que os elementos indicados pelo magistrado prolator do decreto invectivado, ao menos por ora, revelam-se aptos a demonstrar a probabilidade de autoria exigida para manutenção da prisão preventiva do paciente; bem como a necessidade de resguardar a ordem pública, na medida em que se reportou à gravidade concreta dos crimes, supostamente, perpetrados pelo paciente; bem como pela reiteração delitiva, tendo em vista que “as importunações evoluíram de perseguições e ameaças para uma tentativa de homicídio, ao que tudo indica não consumado pela desistência voluntária do executor”; daí por que, neste momento, também se torna incabível a substituição da sua prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos deduzidos na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 15 de outubro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator em substituição legal